Tribunal: TJDFT
Processo: 0724403-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRAZO DE CARÊNCIA. RECUSA DEVIDA.
1. As doenças ou lesões preexistentes (DLP) são aquelas que o segurado, ou o seu representante legal, sabe ser portador ou sofredor no momento da contratação ou adesão ao plano de assistência à saúde. Apenas é ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609/STJ).
2. No relatório médico sobre a apelante, foi atestada a obesidade há vários anos, com acompanhamento endocrinológico anterior à adesão ao plano, de modo que na declaração de saúde a beneficiária omitiu o quadro, voluntariamente.
3. À míngua de preenchimento dos requisitos de utilização da cobertura parcial temporária para doença preexistente pela segurada, como o cumprimento da carência de 24 meses a contar da contratação, agiu a operadora do plano de saúde em exercício regular de direito, não configurando ato ilícito.
4. Apelação conhecida e não provida.